Tribunal: STF
Processo: RE 1110955
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial Federal da Terceira Região, assim ementado (Vol. 107):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA COM SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. 
    1. Em face de dívidas da Fazenda Pública em face de seus servidores, aplicam-se as regras do Decreto nº 20910/32 e não o Código Civil Brasileiro.
    2. A incidência de correção monetária sobre uma dívida, inclusive o pagamento efetivado pela Administração para um servidor público, não representa acréscimo mas apenas a recomposição do valor de compra da moeda.
    3. Recurso desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 108), foram acolhidos para fins de esclarecimentos (Vol. 112).
    No RE (Vol. 120), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 93, inc. IX, na medida em que o acórdão recorrido deixou de se manifestar “a respeito de pontos fulcrais ao deslinde do feito” (Vol. 120, fl. 5); e (b) artigo 2º c/c artigo 5º, caput, II; artigo 37, caput; artigo 39, §3º c/c artigo 7º, XXX; artigo 61, § 1°, II, “a”; e artigo 169, § 1°, pois “a concessão de anuênios para servidores públicos federais decorre de lei, portanto, não cabe ao Poder Judiciário, a quem não compete legislar, estabelecer ou disciplinar requisitos para o deferimento de vantagem pecuniária”, conforme Súmula 339 do STF (Vol. 120, fl. 7). Por fim, requer a adoção da Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros de mora.
    Admitido o recurso pela instância de origem, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos para fins de observância do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 140).
    Rejeitados os Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947 (Tema 810), o Juízo de origem consultou a União sobre a possibilidade de desistir do recurso (Vol. 143). 
    Na sequência, a União manifestou-se pelo prosseguimento do processo (Vol. 145).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE em face do óbice previsto na Súmula 282/STF (Vol. 147).
    Dessa decisão, a União interpôs Agravo Interno (Vol. 150).
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 156).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No tocante à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 107):
    “O recurso não merece ser provido. 
    De início, não há que se falar em incompetência em razão da matéria. Não se trata de ação que objetiva o reconhecimento de direito individuais homogêneos, mas uma ação individual de cobrança. 
    Não há que se falar em prescrição do fundo de direito. A matéria é regida pelo artigo 1º do Decreto nº 20910/32 e não pelo Código Civil, tendo em vista tratar-se de dívida da fazenda pública. Sua interpretação resta consignada na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça que afirma que não ocorre a prescrição do fundo do direito e sim das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Tendo em vista que o processo administrativo restou interposto em 2004 e que não há notícias de seu encerramento, não há que se falar em prescrição quer do fundo de direito, quer das parcelas. 
    Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a União Federal no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em virtude da baixa complexidade do tema e do pequeno valor da causa. 
    É o voto”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2018. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO DA BENEFICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE, NO CASO, DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.131.280- AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/11/2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (AI 838.326-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017 )
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente